Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. TRÂMITE CONJUNTO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).
2. A certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa, dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade.
3. Ajuizada a execução no prazo fixado para o seu exercício, determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional em processo conexo, com trâmite conjunto com a ação originária objeto do recurso e sobrestamento de ambos em virtude de discussão sobre a apresentação de exceção de pré-executividade, eventual paralisação do feito decorre dos mecanismos da justiça e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.
4. A execução fiscal foi, ainda, suspensa em razão de um parcelamento proposto pelo próprio executado, o que reforça a inviabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado.
5. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu.
6. Recurso conhecido e não provido.